Tribunal: TJES
Processo: 0000889-32.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-32.2014.8.08.0044

APELANTE: LUANA BATISTA CERCHI, menor representada por sua genitora APARECIDA BATISTA

APELAD
O:
ROBÉRIO LUIZ HELMER

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO – MENOR – CONDUTOR DO VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÕES FÍSICAS – OFENSA MORAL
IN RE IPSA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - SENTENÇA REFORMADA.

1.

Configurada a responsabilidade do apelado no acidente,
na medida em que
além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação
na época dos fatos
,
não manteve o cuidado e atenção necessários
para evitar o atropelamento
, não
hav
endo
prova de
culpa
concorrente da Apelante
no caso.

2.
A
ausência de prova de lesões físicas não afasta a configuração do dano moral, na medida em que o atropelamento
sofrido
por negligência do apelado
proporciona ofensa na esfera moral da apelante,
pois o
dano moral decorre
inexoravelmente do próprio fato ofensivo
, ultrapassando o mero dissabor causado por incômodos do dia a dia.

3.
P
resentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, deve
ser condenado a
ressarcir o dano moral causado.

4.

Na hipótese vertente,
entendo como razoável e proporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com aplicação de juros de mora pela Taxa SELIC desde o evento danoso (art. 406, CC e súmula 54 do STJ), sem cumulação com correção monetária.

5
.

Diante

do provimento do recurso, devem ser majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação
.

6
.

Recurso conhecido e provido
em parte
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000889-32.2014.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L. B. C.
APELADO: ROBÉRIO LUIZ HELMER
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-32.2014.8.08.0044

APELANTE:
LUANA BATISTA CERCHI, menor representada por sua genitora APARECIDA BATISTA

APELAD
O:
ROBÉRIO LUIZ HELMER

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUANA BATISTA CERCHI, menor representada por sua genitora APARECIDA BATISTA

em face da r. sentença, que, nos autos da
ação de indenização

ajuizada

contra
ROBÉRIO LUIZ HELMER
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, sustenta a apelante que as provas documentais acostadas nos autos são idôneas e robustas no sentido de asseverar que a menor apelante fora atropelada pelo apelado. Alega que a ficha de atendimento médico de urgência e emergência da menor traz o diagnóstico de “atropelamento” com a descrição dos procedimentos a que foi submetida, quais sejam: raio x de tórax, de braço e de antebraço. Defende, ainda, a contradição no depoimento das testemunhas. Aduz que restou comprovado que o apelado agiu com imprudência, e causou à apelante e à sua família grande abalo moral, e transtornos que, apesar de não ter causado lesões físicas, ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar o apelado a indenizar a apelante no valor pleiteado na peça inaugural a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo que o recurso não merece prosperar, uma vez que não há prova dos danos morais pleiteados.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que restou comprovado que o apelado atropelou a menor apelante, agindo com imprudência e causando grande abalo moral, e transtornos que, apesar de não ter causado lesões físicas, ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

De início, importa ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota como
regra
a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no artigo 186 e artigo 927, ambos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da exegese dos dispositivos supramencionados, pode-se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva, a saber: o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano.

A ausência de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

A responsabilidade civil e, por consequência lógica, a obrigação legal de reparação dos prejuízos, decorre da violação de um dever geral de cautela, em razão da falta de diligência na observância da norma de conduta pelo agente causador do dano, o que se verifica quando este age com negligência, imprudência ou imperícia.

Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso dos autos.

A r. sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido nos seguintes termos:

“
(...)

Conforme se dispõe no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nas fls. 13 e verso as autoridades realizou o levantamento no local onde dispõe que o requerido conduzia o veículo (Fusca) e ao desviar de um veículo que estava estacionado na Rua 03 quadra C veio a perder o controle da direção e atropelou as vítimas de nome Warley Washington Cardoso e Luana Batista Chequer.

No laudo de fls. 12 a requerente deu entrada em 11/08/2013 às 18:10 horas com diagnóstico de atropelamento CID V 09.3 assim como na data e hora disposto no BOAT, entendendo que o requerente, ao elaborar a inicial, se equivocou materialmente na data.

No laudo Médico juntado aos autos a requerente foi diagnosticada como
v
ítima de atropelamento, mas na parte de descrição do procedimento consta a informação de "sem alteração", o que nos dá conta que a requerente não sofreu lesões capazes de atingir o direito da personalidade.

Ade
m
ais nos autos não existe qualqu
e
r tipo de fotos do req
u
erente a fim de
d
emonstrar de fato as lesões sofridos. Ainda não consta dentro do laudo quanto tempo que a requerente ficou hospitalizada. Não dispõe nos autos se a requerente teve que passar por procedimentos cirúrgicos e se necessitou gastar com medicamentos e outros itens.

Somente reforça o entendimento que, embora o carro tenha atingido a requerente, não houve sequelas capazes de ferir o direito da personalidade da requerente ao ponto de ensejar alguma reparação por danos morais.

As testemunhas ouvidas em juízo também refo
rçam
tese de que, embora o acontecimento dos fatos, nada aconteceu com as req
uerentes inclusive
informa a testemunha de f
l
s. 49 que "Que em decorrê
n
cia dos fatos a não deixou de brincar e nem de ir a aula. Que o comentário na região é porque
a ap
arecida entrou com
a
ção contra Robér
io
se a filha dela não se machucou".

Na testemunha de f
l
s. 50 informa que "
Que
n
em
Luana nem a Aparecida foram machucadas. Que não houve lesão contra a L
ua
na e
Aparecida e
que as partes ficaram conversando depois dos fatos e não houve bate boca. Que não houve prejuíz
o
material para as autoras".

Conclui-se que não existe a efetiva comprovação de lesão ao direito da personalidade e consequentemente, não existe qualquer dano a ser indeniz
á
vel caminhando pela improcedência do pedido.

(...
)”

Restou incontroverso após a instrução probatória que o Apelado conduzindo o veículo VW Fusca placa MRF 1702, ao desviar de um carro estacionado na Rua 03 Quadra C, Residencial São Lourenço, Santa Teresa/ES, atropelou a menor Apelante Luana, que estava em pé na rua,
e que em virtude disso não foram causadas lesões físicas na menor.

Neste contexto,
foi lavrado
o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 183/2013
nos seguintes termos
(fls. 13/14):

Conforme levantamento feito no local do sinistro, o condutor do V01 (Fusca) ao desviar de um veículo que estava estacionado na Rua 03, quadra C, veio a perder o controle da direção e atropelou as vítimas de nome Warley Washington Cardoso e Luana Batista Chequer, Warley encontrava-se sentado no meio fio e Luana, em pé no meio da Rua. Sendo socorridos para o Hospital Madre Regina Protmann. (...)

Consta ainda no Boletim de Trânsito que o Apelado não possuía carteira de habilitação para conduzir veículos, informação essa que não foi impugnada em sede de contestação.

Ademais, a Ficha de Atendimento de Urgência e Emergência do Hospital Madre Regina Protmann em nome da apelante Luana consta que no dia dos fatos, após realizados Raio-X de Tórax, Braço e Antebraço, não foram encontradas alterações.

Com efeito, como dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), no artigo 28,
o condutor deve dirigir com atenção e cuidado indispensáveis
:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

D
iante de todo o exposto, forçoso concluir que o Apelado possui responsabilidade pelo acidente,
na medida em que
além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação
na época dos fatos
,
não manteve o cuidado e atenção necessários
para evitar o atropelamento
, não
hav
endo
prova de
culpa
concorrente da Apelante
no caso.

Saliento, por oportuno, que a ausência de prova de lesões físicas não afasta a configuração do dano moral, na medida em que o atropelamento
sofrido
por negligência do apelado
proporciona ofensa na esfera moral da apelante.

Portanto,
no caso dos autos, o dano moral decorre
inexoravelmente do próprio fato ofensivo
, ultrapassando o mero dissabor causado por incômodos do dia a dia, motivo pelo qual
entendo que presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, devendo ressarcir o dano moral causado.

Com relação ao valor da indenização, h
á dois pressupostos fundamentais para estabelecer o
quantum
, quais sejam: a proporcionalidade e razoabilidade do decreto condenatório, de acordo com as circunstâncias específicas do evento danoso, com a condição econômico-financeira das partes e com a gravidade da ofensa.

Ademais, há de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Na hipótese vertente,
entendo como razoável e proporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nesse sentido,
colaciono

julgado do E. Tribunal de Justiça desse Estado:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não houve comprovação da culpa exclusiva da vítima, que em nada contribuiu com o acidente. 2 - Restou comprovada a culpa da condutora no acidente automobilístico, devendo ser mantida a responsabilidade dos Apelantes pelos danos sofridos pelo Apelado.
3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. (TJES; Apl 0000556-41.2016.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/07/2018; DJES 01/08/2018)

Deve o montante da indenização por danos morais ser atualizado com incidência
de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (art. 406, CC e Súmula nº 54, STJ –
Temas 99 e 112, STJ
), sendo indevida a sua cumulação com índice de correção monetária.

Por fim, considerando o provimento do recurso, devem ser majorados os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos da expressa previsão do art. 85, §11 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, sendo indevida a sua cumulação com índice de correção monetária, bem como para majorar os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-32.2014.8.08.0044

APELANTE:
LUANA BATISTA CERCHI, menor representada por sua genitora APARECIDA BATISTA

APELAD
O:
ROBÉRIO LUIZ HELMER

RELATORA:

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO – MENOR – CONDUTOR DO VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÕES FÍSICAS – OFENSA MORAL
IN RE IPSA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - SENTENÇA REFORMADA.

1.

Configurada a responsabilidade do apelado no acidente,
na medida em que
além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação
na época dos fatos
,
não manteve o cuidado e atenção necessários
para evitar o atropelamento
, não
hav
endo
prova de
culpa
concorrente da Apelante
no caso.

2.
A
ausência de prova de lesões físicas não afasta a configuração do dano moral, na medida em que o atropelamento
sofrido
por negligência do apelado
proporciona ofensa na esfera moral da apelante,
pois o
dano moral decorre
inexoravelmente do próprio fato ofensivo
, ultrapassando o mero dissabor causado por incômodos do dia a dia.

3.
P
resentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, deve
ser condenado a
ressarcir o dano moral causado.

4.

Na hipótese vertente,
entendo como razoável e proporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com aplicação de juros de mora pela Taxa SELIC desde o evento danoso (art. 406, CC e súmula 54 do STJ), sem cumulação com correção monetária.

5
.

Diante

do provimento do recurso, devem ser majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação
.

6
.

Recurso conhecido e provido
em parte
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.